Tribunal: TJSP
Processo: 0010318-21.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prisão domiciliar. Indeferimento do pedido. Insurgência defensiva. Defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar em razão do risco de contágio pela COVID-19. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não comprovação de que a paciente seja do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prisão domiciliar. Indeferimento do pedido. Insurgência defensiva. Defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar em razão do risco de contágio pela COVID-19. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não comprovação de que a paciente seja do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010318-21.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANESSA
APARECIDA CORREA DE SÁ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010318-21.2020.8.26.0041 -Voto no 11.757
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0010318-21.2020.8.26.0041
Agravante: VANESSA APARECIDA CORREA DE SÁ
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim
Voto no: 11.757
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prisão domiciliar. Indeferimento
do pedido. Insurgência defensiva. Defesa pleiteia a concessão
de prisão domiciliar em razão do risco de contágio pela
COVID-19. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na
espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não comprovação de
que a paciente seja do grupo de risco da doença, tampouco da
incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o
tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no
interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode
ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de
presos. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
Defesa de VANESSA APARECIDA CORREA DE SÁ, em face da r. decisão,
cujo relatório se acolhe, proferida em 07 de abril e 2020, na qual o MM. Juízo
do da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal-
DEECRIM 1o RAJ - da Comarca de São Paulo indeferiu pedido de prisão
domiciliar (fls. 18/19).
Irresignada, a Defesa alega, em síntese, que a
sentenciada se encontra cumprindo pena em regime semiaberto e preenche os
requisitos necessários para a concessão do benefício da prisão domiciliar, em
face da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em razão da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010318-21.2020.8.26.0041 -Voto no 11.757
3
COVID-19, tendo em vista sua baixa imunidade decorrente de recente
tratamento contra a tuberculose (fls. 01/03).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual o
Ministério Público entendeu pelo provimento do agravo (fls. 31/32).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fls.
33), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do recurso (fls. 38/40).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o agravo não comporta
provimento.
Colhe-se dos autos que a ora agravante cumpria a pena
em regime semiaberto, sem notícias sobre o término de cumprimento da pena
quando formulou pedido de prisão domiciliar junto ao Juízo da Execução, nos
termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Diante da pandemia do Coronavirús, ingressou com
pedido de concessão de prisão domiciliar, alegando, para tanto, fazer parte do
grupo vulnerável, em razão do recente tratamento para tuberculose.
Por r. decisão datada de 07 de abril de 2020, foi-lhe
negada a benesse pretendida por ausência de preenchimento do requisito
objetivo, bem como pelo fato de a reeducanda não ter comprovado fazer parte
do grupo de risco ao COVID-19, tendo em vista que obteve alta médica em 21
de fevereiro e 2020 e não ter sido comprovado que o estabelecimento prisional
no qual a sentenciada cumpre sua pena não possua capacidade técnica de
lidar com a pandemia (fls. 18/19 e 27).
Daí a insurgência defensiva.
Sem razão, contudo.
De acordo com os autos, a reeducanda cumpre sua pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010318-21.2020.8.26.0041 -Voto no 11.757
4
no regime semiaberto, quando postulou sua progressão antecipada ao regime
aberto, na modalidade domiciliar, nos termos da Recomendação n° 62 do CNJ.
Contudo, pelo que se infere da decisão do Juízo de piso,
a reeducanda ainda não cumpriu o requisito objetivo para galgar a progressão
ao regime aberto.
Ademais, o Relatório Médico não apontou qualquer
necessidade de tratamento para a sentenciante (fl. 22).
E somente se mostra possível a concessão da prisão
domiciliar aos reeducandos que estiverem cumprindo sua reprimenda no
regime aberto.
O artigo 117 da Lei de Execução Criminal estabelece:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento
do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença
grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental;
IV - condenada gestante (grifo nosso)
Logo, a prisão domiciliar somente é possível para
sentenciados que estejam cumprindo sua pena em regime aberto, o que não é
caso presente.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional
vivido em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em
momento algum a combativa defesa fez prova de que a sentenciada fizesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010318-21.2020.8.26.0041 -Voto no 11.757
5
parte do grupo de risco da doença e de que não estivesse recebendo o
tratamento médico que na unidade prisional em que se encontra recolhido.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune,
seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em
virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar
o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a
Portaria Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do
Estado de São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada
pela Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação
no 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força
normativa automática, não podendo representar um passe livre para a
impunidade, não se podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a
segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da
Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos
em aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na
situação concreta que tem diante de si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010318-21.2020.8.26.0041 -Voto no 11.757
6
Outrossim, como bem determinado pela i. Magistrada a
quo, “Conforme parecer médico, a sentenciada já recebeu alta em virtude da
cura da tuberculose (21/02/2020), não sendo mais parte do grupo de risco a
justificar sua colocação em prisão domiciliar (...) Por fim, anoto que ela
encontra-se em cumprimento de pena no CPP Feminino de São Miguel
Paulista, unidade sem superlotação e cuja realidade destoa da situação
carcerária em geral do pais” (fl. 27).
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR